Tribunal: TJPA
Processo: 0836572-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836572-22.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALBA LUCIA FEIO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO ANTES DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença concessiva da segurança, a qual anulou o ato administrativo de suspensão do benefício de auxílio-doença da impetrante. A sentença determinou, ainda, o restabelecimento do benefício desde a cessação indevida e confirmou a liminar anteriormente deferida. A impetrante teve o benefício suspenso sob o argumento da tramitação de processo de aposentadoria por invalidez, iniciado em 2015, mas ainda não concluído até a data do julgamento.

II. Questão em discussão

2-A questão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante, ora Agravada, ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, diante da suspensão administrativa fundamentada na existência de processo de aposentadoria por invalidez ainda não concluído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-O processo de aposentadoria por invalidez da impetrante teve início em 2015, período no qual estava em vigor o § 3º do art. 112 da Lei nº 5.810/1994, que previa a prorrogação da licença para tratamento de saúde até a publicação do ato de aposentadoria.

4-A revogação do § 3º do art. 112 pela Lei nº 8.975/2020 não afeta a situação da impetrante, pois incide o princípio do tempus regit actum, segundo o qual aplica-se a lei vigente à época do ato jurídico, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 484702/AL) e STJ (Súmula 340).

5-A norma invocada pelo Estado (art. 17 da LC nº 128/2020) não autoriza a suspensão do auxílio-doença antes da concessão da aposentadoria por invalidez, limitando-se a vedar sua cumulação após o ato concessivo, o que não se verificou no caso.

6-Os contracheques demonstram a suspensão indevida do benefício desde dezembro de 2022, sem fundamento legal válido, configurando violação a direito líquido e certo da impetrante.

IV. Dispositivo

7-Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 5.810/1994, arts. 112, § 3º (revogado), e 160, I, d; LC nº 128/2020, art. 17; LC nº 39/2002, art. 16, § 2º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09.02.2007; STJ, Súmula 340.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
pelo ESTADO DO PARÁ em razão de decisão monocrática nos autos da Apelação Cível (processo nº 0836572-22.2023.8.14.0301
- PJE
) interposta pelo ora Agravante contra
ALBA LUCIA FEIO DA SILVA
em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela Apelada contra ato atribuído à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Assim, constata-se que inexiste razão que ampare a pretensão do Estado cassar o benefício da Apelada, sem que tenha concluído o processo de aposentadoria da servidora em questão.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, o Estado Agravante informa que
a Impetrante, ora Agravada, insurge-se contra ato praticado pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Pará, concernente no cancelamento do auxílio-doença da Apelada em razão desta se encontrar aguardando a concessão de aposentadoria por invalidez.

O Estado do Pará a
lega ser indevido o pagamento de auxílio-doença diante do não preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei. Defende que o afastamento da servidora decorre de aposentadoria e não por doença e que o art. 112, §3º da Lei 5.810/1994, revogado pela Lei 8.975/2020, não garante cumulação de auxílio-doença com o afastamento para aposentadoria. Sustenta que a norma aplicável deve ser a vigente no momento da análise do pedido, não do requerimento inicial.

Aduz que o servidor ao ser afastado para aposentadoria mantém todas as vantagens financeiras como se na ativa estivesse, logo, de fato o auxílio-doença não seria mais devido.

Afirma que o auxílio-doença é benefício de curta duração e renovável, pago em decorrência da incapacidade temporária do trabalhador e que cessa quando houver recuperação da capacidade do trabalho ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez, no caso de ser considerada a incapacidade irrecuperável após o processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Assevera que a data de aposentadoria será indicada no ato de aposentadoria não restando direito de auxílio-doença se já encontra afastado para aposentadoria, de forma que o processamento por completo da aposentadoria não prejudica sua data de concessão.

Argumenta que o fundamento do auxílio doença não mais subsiste, não se tratando de valores acrescidos na remuneração e sim de benefício que possui natureza própria.

Ao final, requer o conhecimento e provim
ento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e a consequente
reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a examiná-lo.

Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante para fins de anular o ato inquinado e determinar ao Impetrado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e o pagamento a contar da cessação indevida, confirmando a liminar concedida.

A questão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante, ora Agravada, ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, diante da suspensão administrativa fundamentada na existência de processo de aposentadoria por invalidez ainda não concluído
.

Dos autos, constata-se que a Agravada teve seu benefício de auxílio-doença suspenso sob alegação da tramitação do processo de aposentadoria por invalidez, o qual aduz que se iniciou há mais de 10 anos.

Da inicial do mandado de segurança na origem, observa-se que a Agravada informa o benefício do auxílio-doença cessou em dezembro de 2022 e juntou contracheques.

Dos contracheques juntados pela Agravada, observa-se que em dezembro de 2022, a Recorrida não percebeu o pagamento do auxílio-doença, auxílio este que havia sido pago no mês de junho de 2022, corroborando a suspensão do pagamento do benefício à Agravada.

Observa-se ainda, que o processo de aposentadoria por invalidez, apesar de instaurado em 2015 (Id 22115989 – Pág. 3), ainda não restou concluído até a presente data.

Sobre auxílio-doença, a Lei nº 5.810/1994, dispõe em seu art. 160, I,
d
, que referido benefício concedido ao servidor, corresponde a um mês de remuneração, após cada período consecutivo de 6 meses de licença para tratamento de saúde, senão vejamos:

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

I - Ao servidor:

a) participação no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público;

(...)

d) auxílio-doença, correspondente a um mês de remuneração, após cada período consecutivo de 6 (seis) meses de licença para tratamento de saúde;

A seu turno, o §3º, do art. 112, da Lei 5.810/1994 previa a prorrogação da licença para tratamento de saúde até o término do procedimento de concessão de aposentadoria, senão vejamos:

Lei 5.810/1994

Art. 112. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

(...)

§ 3º O lapso de tempo compreendido entre o término da licença para tratamento de saúde e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença.

Em que pese referido dispositivo legal (§3º, do art. 112, da Lei 5.810/1994) tenha sido revogado pela Lei nº 8.975/2020, é
cediço que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício, senão vejamos o entendimento dos Tribunais Superiores:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007 - grifei).

Súmula 340-STJ.
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifei).

Com efeito, cumpre registrar, que à época em que a servidora agravada requereu sua aposentadoria por invalidez (2015) ainda vigorava o §3º, do art. 112, da Lei 5.810/1994, que previa a prorrogação da licença para tratamento de saúde até o término do procedimento de concessão de aposentadoria.

Dessa forma, observa-se o enquadramento da questão nos ditames do art. 112, §3º da Lei 5.810/1994, que vigorava à época do pedido de aposentadoria da Agravada.

Outrossim, a disposição do art. 17 da Lei Complementar nº 128/2020, abaixo transcrito, utilizada para fundamentar a suspensão do benefício previdenciário da Agravada, além de ser norma posterior a ocorrência do fato que ensejaria à aposentadoria, não disciplina a matéria tratada, pois regula impossibilidade de cumulação de licença médica com a concessão do ato de aposentadoria, fato este que não ocorre no presente caso, visto que não fora efetivada a aposentadoria para que se justifique a suspensão do auxílio-doença.

Art. 17. A aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir da data indicada no ato concessivo, e não poderá cumular-se com licenças médicas.

Registra-se que referido dispositivo não determina o cancelamento do auxílio-doença a partir do momento em que o servidor estiver aguardando aposentadoria por incapacidade permanente.

Sobre a questão, o Ministério Público assim manifestou-se em seu parecer:

“Dá análise da documentação juntada com a exordial, depreende-se que a impetrante, ora apelada, fora afastada de suas atividades em virtude de incapacidade permanente, atestada em laudo médico pericial n° 174401A/1 (ID 22115989 - Pág. 9), aguardando desde 24/11/2015 pela concessão de aposentadoria por invalidez, não havendo notícias nos autos de sua concessão, até a presente data.

O art. 16, § 2º, da Lei Complementar 039/2002, estabelece o seguinte:

‘A aposentadoria por incapacidade permanente será precedida de licença para tratamento de saúde ou por acidente, licença esta paga diretamente pelo Estado do Pará e que não poderá exceder a vinte e quatro meses.’

Por sua vez, a Lei 5.810/94, ao dispor sobre auxílio-saúde estabelece que:

‘Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

I - Ao servidor:

d) auxílio-doença, correspondente a um mês de remuneração, após cada período consecutivo de 6 (seis) meses de licença para tratamento de saúde;’.

Por oportuno, cito o disposto na Lei nº 128/2020, art. 17:

‘A aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir da data indicada no ato concessivo, e não poderá cumular-se com licenças médicas.’

A Lei Estadual nº 8.975/2020, que revogou o art. 112 da Lei 5.810/94, silenciou quanto a natureza do lapso de tempo compreendido entre o término da licença para tratamento de saúde e a publicação do ato da aposentadoria.

No caso, comungo do entendimento do Nobre Magistrado sentenciante, no sentido de que ‘o art. 17 da Lei 128/2020, utilizado para embasar a revogação do benefício de auxílio saúde à impetrante, não disciplina a matéria tratada, visto que se limita a regular impossibilidade de cumulação de licença médica com a concessão do ato de aposentadoria, o que, conforme já relatado, não ocorreu.’

Como sabido, o auxílio-doença é um benefício pago pelo Estado àqueles segurados que ficarem incapacitados para o exercício da sua atividade profissional por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, seja por motivos decorrentes do seu trabalho, seja por razões alheias, desde que cumprida a carência mínima exigida em lei, quando for o caso, sendo o benefício cessado nos seguintes casos:

1- Fim da incapacidade temporária

2- Retorno à atividade com alguma sequela que reduza a capacidade, por algum acidente, fato que dará ensejo ao auxílio acidente

3- Convolação da incapacidade temporária em incapacidade permanente

4 - Óbito do segurado

Destarte, haja vista que a impetrante, ora apelada, não se encontra em nenhuma das situações acima disposta, não há que falar em cessação do benefício pleiteado.

(...)”

Assim, constata-se que inexiste razão que ampare a pretensão do Estado cassar o benefício da Agravada, sem que tenha concluído o processo de aposentadoria da servidora em questão, pelo que se impõe a manutenção da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025